Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001912-32.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CONTRATOS BANCÁRIOS, BUSCA E APREENSÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), ILTON ANTONIO DA SILVA - CPF: 017.737.031-96 (AGRAVANTE), AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) QUE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – A.R. DEVOLVIDO COM O MOTIVO “AUSENTE” - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA NÃO CARACTERIZADA – REQUISITOS DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI No. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese sub judice, constata-se que, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco agravado ter sido encaminhada ao requerido, aqui agravante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “AUSENTE” (ID 102663756 - origem).

Dessa forma, compreende-se que não ficou configurada a mora do agravante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que também não aconteceu.

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado na decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILTON ANTONIO DA SILVA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Busca e Apreensão no 1034826-80.2022.8.11.0002, movida em seu desfavor por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A que deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela agravada.

Em suas razões, alega a parte agravante que a instituição financeira agravada não lhe constituiu em mora, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69 e Súmula n. 72 do E. STJ.

Sustenta que a falta de regular notificação que constitui o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, o que torna a ação nula, devendo ser extinta sem resolução do mérito, por manifesta falta dos pressupostos processuais para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC.

Afirma que os demais débitos objetos da presente ação de busca e apreensão são relativos a prestações que estão por vencer e, portanto, não foram alvos de notificação, motivo pelo qual, não foi regularmente constituída em mora.

Assevera que a agravada incorreu em má-fé ao induzir o juízo ao erro ao afirmar que constituiu a parte agravante em mora, quando na verdade distribuiu ação de busca e apreensão sem notificá-la extrajudicialmente.

Nesses termos, requer seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo n. 1034826-80.2022.8.11.0002.

Em não sendo de ofício aplicado efeito translativo e determinada a extinção dos autos, requer seja revogada a tutela de urgência, determinando que a agravada restitua no prazo de 48h00min o veículo ao agravante, e/ou alternativamente, caso os mesmos tenham sido vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O pedido de liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido, para o fim de determinar a vedação da alienação imediata do bem, devendo o mesmo permanecer na Comarca e em poder da parte requerida, ora agravante, até que esta questão seja mais bem vista e analisada pela Segunda Câmara Cível deste sodalício (ID 157452173).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 161138687).

É o relato do necessário.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de ILTON ANTONIO DA SILVA, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, pactuadas entre as partes, nos termos do Contrato de Empréstimo no. 20033471235, através do qual o Requerido recebeu a importância de R$ 27.400,00 que deveria ser restituída ao Banco Requerente em 48 parcelas fixas, mensais e sucessivas de R$ 1.039,73 cada, vencendo-se a primeira em 24/10/2020 e as demais no mesmo dia dos meses e anos subsequentes.

Para assegurar o fiel e integral cumprimento das obrigações pactuadas, foi constituída, a favor do Autor, a garantia fiduciária do veículo FIAT GRAND SIENA ESSENCE, Ano de Fabricação: 2014, Cor: BRANCA, Placas: QBR5D57.

Aduz que o Requerido deixou de honrar o pagamento das parcelas vencidas em 29/07/2022 a 29/09/2022, razão pela qual foi devidamente notificado e constituído em mora através de Notificação Extrajudicial, incorrendo em mora nas parcelas subsequentes no valor total de R$ 22.251,08 (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e oito centavos).

Assim, requereu a concessão da medida liminar para expedição do mandado de busca e apreensão do referido bem.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O mandado foi cumprido em 26/01/2023 e o bem entregue ao depositário indicado pela parte autora.

A parte Requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão, arguindo a ausência da constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez que não exauriu os meios de que dispunha para localizar a parte devedora.

Pois bem.

Como é cediço o §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 disciplina que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal” (STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

A Súmula no. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a probabilidade de provimento do recurso deflui da constatação da ausência do principal requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão, qual seja, a devida comprovação da mora do devedor.

O segundo pressuposto, perigo de dano, não obstante o cumprimento do mandado de busca e apreensão já ter ocorrido (ID 152813164), decorre da possibilidade de consolidação da posse e propriedade do bem pela financeira autora e de eventual venda extrajudicial, após o prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar, sem a purgação da mora pelo requerido.

Na hipótese sub judice, constata-se que, em que pese a notificação extrajudicial juntada pelo banco agravado ter sido encaminhada ao requerido, aqui agravante, no endereço informado no contrato, a correspondência não foi entregue, porque devolvida com o motivo “AUSENTE” (ID 102663756 - origem).

Dessa forma, compreende-se que não ficou configurada a mora do agravante, porque não foram esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial no endereço domiciliar constante do contrato.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que também não aconteceu.

A propósito, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" ( AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 2003589 SP 2021/0330321-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 11/04/2022)

Nessa mesma trilha:

“APELAÇÃO. Ação de Busca e apreensão. Não obstante o envio da notificação ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, observa-se que a tentativa de constituição em mora do devedor restou frustrada, pois o aviso de recebimento dos Correios retornou com a anotação "ausente". Ausência do pressuposto de constituição válido e regular da tutela jurisdicional pretendida. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença mantida. Prejudicados os pedidos de concessão de efeitos suspensivo e efeito ativo à apelação. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP, AC: 1003340-08.2022.8.26.0278, Relator: Deborah Ciocci, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 19/12/2022)

Com efeito, é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da constituição do devedor em mora, a qual se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, com o recebimento pelo devedor ou outra pessoa.

Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado na decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no sentido de que a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apenas para afastar a comprovação da mora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Embora eu vote na 1a Câmara de Direito Privado diferentemente, cada caso é um caso, e neste acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Meu posicionamento é divergente, porque o caput do artigo 240 do CPC dispõe que um dos efeitos da citação é a constituição em mora.

O agravante foi citado, penso que não é o caso de retroceder, sem que a parte tenha trazido um motivo justo, seja o pagamento do débito, a purgação da mora ou ausência de inadimplemento.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão recorrida, com a devida vênia de Vossa Excelência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023